Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição no 1010935-65.2024.8.11.0000
Suscitante: Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop
Suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO TJMT. LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, para determinar a competência para julgamento oficiar no Inquérito Policial no 1012690-16.2023.8.11.0015, em que se apura a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT tem competência para processar e julgar a ação penal em razão da aplicação da Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 e da Lei n.o 13.431/2017.
III. Razões de decidir
3. A Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 atribui à 2a Vara Criminal de Sinopa competência para processar e julgar, privativamente, crimes contra a dignidade sexual e infrações envolvendo violência contra crianças e adolescentes, conforme a Lei n.o 13.431/2017.
4. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não está incluído nas modalidades de violência previstas na Lei n.o 13.431/2017 (violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial), sendo, portanto, de competência da 1a Vara Criminal, que processa crimes gerais e está prevento para o julgamento do caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito procedente. A competência para processar e julgar o caso é da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Tese de julgamento: "A competência para julgar ações penais envolvendo crimes de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e crimes sem violência expressa contra crianças ou adolescentes, conforme a Lei n.o 13.431/2017, não é da 2a Vara Criminal, mas da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 2o, II, V, VII e § 2o-A, I; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007800-45.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010935-65.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR DE ALMEIDA CARDOZO - CPF: 191.993.099-04 (VÍTIMA), VINER DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PATRICK DE SOUZA DOMARADZKI - CPF: 062.064.491-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO TJMT. LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, para determinar a competência para julgamento
oficiar no
Inquérito Policial no 1012690-16.2023.8.11.0015,
em que se apura a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber qual Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT tem competência para processar e julgar a ação penal em razão da aplicação da Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 e da Lei n.o 13.431/2017.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 atribui à 2a Vara Criminal de Sinopa competência para processar e julgar, privativamente, crimes contra a dignidade sexual e infrações envolvendo violência contra crianças e adolescentes, conforme a Lei n.o 13.431/2017.

4.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não está incluído nas modalidades de violência previstas na Lei n.o 13.431/2017 (violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial), sendo, portanto, de competência da 1a Vara Criminal, que processa crimes gerais e está prevento para o julgamento do caso.

IV. Dispositivo e tese

5.

Conflito procedente. A competência para processar e julgar o caso é da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Tese de julgamento: "A competência para julgar ações penais envolvendo crimes de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e crimes sem violência expressa contra crianças ou adolescentes, conforme a Lei n.o 13.431/2017, não é da 2a Vara Criminal, mas da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 2o, II, V, VII e § 2o-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007800-45.2024.8.11.0000.

Relatório

Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop,
para determinar a competência para oficiar no
Inquérito Policial no 1012690-16.2023.8.11.0015,
em que se apura a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

O Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop declinou da competência para oficiar no mencionado Inquérito Policial, remetendo os autos à 2a Vara Criminal da Comarca, ao fundamento de que a Resolução no 14/2023, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, atribui à 2a Vara Criminal competência para processar e julgar os crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei no 13.431/2017.

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Criminal suscitou o presente conflito, afirmando não possuir competência para atuar no feito, sob o fundamento de que a competência da 2a Vara Criminal se limita às infrações penais praticadas contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017, no que não se enquadra o caso em pauta.

Em decisão interlocutória, designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes.

O douto Procurador de Justiça, em seu parecer, opina pela procedência do conflito, para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara Criminal de Sinop), ao argumento de que a Resolução no 14/2023 do TJMT define a competência da 2a Vara Criminal de Sinop para processar e julgar, com exclusividade, apenas as infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, especificadas na Lei no 13.431/2017 (desproteção, vulnerabilidade, física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial), o que não se verifica no caso em tela. Confira-se a síntese do parecer:

“Conflito Negativo de Jurisdição: – Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop (suscitante) x Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop (suscitado) – Inquérito Policial no 1012690-16.2023.8.11.0015, que apura, em tese, a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores – Resolução TJMT/OE 14/2023 – Competência expressa da 2a Vara Criminal de Sinop para processar e julgar privativamente apenas as infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017 – Formas de violência especificadas na Lei (desproteção, vulnerabilidade, física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial) não identificadas no preceito do art. 244-A do ECA (N.U 1009542-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) – O parecer é pela procedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo suscitado da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Voto.

Conforme relatado, trata-se
de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop
, referente a Inquérito Policial
em que se apura a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

A 1a Vara Criminal declinou da competência em favor da 2a Vara, com base na Resolução no 14/2023 do TJMT, que atribui a esta última competência para crimes contra criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos moldes da Lei no 13.431/2017.

A 2a Vara suscitou o conflito, afirmando que sua competência se restringe aos crimes da Lei no 13.431/2017, o que não se enquadraria no caso.

A matéria posta não apresenta ineditismo, já tendo sido enfrentada por diversas vezes por esta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sempre entendendo-se pela competência da Primeira Vara para julgar crimes de corrupção de menores que lhe tenham sido distribuídos.

A propósito, menciono os seguintes julgados recentes:

“Ementa: Direito Penal. Conflito Negativo de Competência. Crimes de Furto Qualificado e
Corrupção de Menores. Declínio Indevido de Competência. Conflito julgado procedente.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Criminal de Sinop/MT, após o Juízo da 1a Vara Criminal da mesma comarca ter declinado sua competência para processar e julgar a ação penal movida contra acusado da prática dos crimes furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, inc. IV, c/c art. 29, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA). O declínio foi fundamentado na Resolução TJMT/OE no 14/2023, que atribui à 2a Vara Criminal a competência para processar infrações penais que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme a Lei n. 13.431/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, configura violência contra crianças e adolescentes, o que justificaria a competência da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, conforme os termos da Resolução TJMT/OE n. 14/2023.

III. Razões de decidir

3. O art. 244-B do ECA, que trata da corrupção de menores, não se enquadra nas modalidades de violência previstas na Lei n. 13.431/2017, como violência física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial. A Resolução TJMT/OE n. 14/2023 estabelece que a 2a Vara Criminal é competente apenas para crimes que envolvam tais violências.

4. A redistribuição de todas as ações penais envolvendo menores para a 2a Vara Criminal, além da natureza da infração, acarretaria sobrecarga injustificada, em patente inobservância aos princípios da celeridade e eficiência processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Competência atribuída ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Tese de julgamento: "
1. A competência da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, se restringe aos crimes que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme a Lei n. 13.431/2017. 2. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não se enquadra como infração envolvendo violência prevista nesta lei."

___________

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 244-B; CP, art. 155, § 1o e § 4o, IV; Lei n. 13.431/2017; Resolução TJMT/OE n. 14/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007800-45.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1009475-43.2024.8.11.0000.

(N.U 1015286-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
07/11/2024
, Publicado no DJE 18/11/2024)”

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DIREITO PENAL – COMPETÊNCIA –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– LEI N.o 13.431/2017 – RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE – DECLARADA COMPETÊNCIA DA 1a VARA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, que objetivou o reconhecimento da competência da 1a Vara Criminal de Sinop/MT para julgar a Ação Penal movida contra réu acusado de roubo majorado e corrupção de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser discutida é qual Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT tem competência para julgar a ação penal em razão da aplicação da Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 e da Lei n.o 13.431/2017, que estabelece diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 atribui à 2a Vara Criminal a competência para processar e julgar, privativamente, crimes contra a dignidade sexual e infrações envolvendo violência contra crianças e adolescentes, conforme a Lei n.o 13.431/2017. 4. O crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) não está incluído nas modalidades de violência previstas na Lei n.o 13.431/2017 (violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial), sendo, portanto, de competência da 1a Vara Criminal, que processa crimes gerais. 5. A inclusão de crimes não relacionados diretamente com a violência elencada pela Lei n.o 13.431/2017 no rol de competências da 2a Vara Criminal poderia causar sobrecarga desnecessária e desequilíbrio entre as varas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Conflito procedente. A competência para processar e julgar o caso é da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

TESE DE JULGAMENTO:

"1.
A competência para julgar ações penais envolvendo crimes de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e crimes sem violência expressa contra crianças ou adolescentes, conforme a Lei n.o 13.431/2017, não é da 2a Vara Criminal, mas da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT."

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 157, §2o, II, V, VII e § 2oA, inciso I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT - N.U 1007800-45.2024.8.11.0000.

(N.U 1009542-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
03/10/2024
, Publicado no DJE 09/10/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE A 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT E A 1a VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO PENAL QUE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EM CONCURSO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ADOLESCENTE TERIA ATUADO EM COAUTORIA COM O IMPUTÁVEL NO COMETIMENTO DO DELITO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS MODALIDADES DE VIOLÊNCIA ELENCADAS NO ART. 4o DA LEI N.o 13.431/2017 – INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO SE INSEREM NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 14/2023, QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT.

Ao redefinir a competência das 1a, 2a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, a Resolução TJMT/OE n.o 14/2023 estabeleceu em seu art. 3o, inciso I, alíneas c e d, que não são todas as ações criminais tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas que tramitarão privativamente naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso; e as ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.o 13.431/2017.

In casu,
o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com um adolescente não autoriza o deslocamento da competência para o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, afinal, o fato de o inimputável ser vítima da conduta típica descrita no art. 244-B do ECA não o insere em nenhuma das modalidades de violência descritas no art. 4o da Lei n.o 13.431/2017, pois, no crime da Lei n.o 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos.

Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixar a competência do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

(N.U 1007800-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE
12/06/2024
)”

É pacífica, portanto, a jurisprudência dessa Turma sobre a matéria, e comungo do entendimento segundo o qual o crime de corrupção de menores, delineado no artigo 244-B, do ECA, não se enquadra, nos termos da R
esolução TJMT/OE n. 14/2023, e da Lei n. 13.431/2017, ao conceito de crime praticado com violência contra criança ou adolescente.

Para melhor compreensão da celeuma, transcrevo o teor do artigo 3o da Resolução TJMT/OE n.o 14/2023:

“Art. 3o
Compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I – processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1a Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticada contra criança, adolescente ou idoso;

d)
privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

II – receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III – cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3o, I, desta Resolução.” (grifo nosso).

A Lei n.o 13.431/2017, eu seu artigo 4o, disciplina, para os fins de aplicação do diploma em comento, que são formas de violência contra criança ou adolescente a violência física, a psicológica, a sexual, a institucional e a patrimonial. Transcrevo:

“Art. 4o Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência:

I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico;

II - violência psicológica:

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (
bullying
) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este;

c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha;

III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda:

a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro;

b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico;

c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação;

IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização.

V - violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional.
(Incluído pela Lei no 14.344, de 2022)

Vigência

§ 1o Para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial.

§ 2o Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência.

§ 3o Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no § 1o deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde.

§ 4o O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das sanções previstas na
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
.”

Portanto, em consonância com o parecer e acompanhando os precedentes desta Turma, concluo que o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não se enquadra como infração envolvendo violência prevista na
Lei n.o 13.431/2017, porque o objeto jurídico deste delito é a moralidade do menor de 18 anos de idade, mostrando-se procedente o presente conflito negativo de competência, visto que a ação penal em comento foi distribuída inicialmente ao juízo suscitado.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO,
para declarar competente para atuar no Inquérito Policial no 1012690-16.2023.8.11.0015, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025